Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712233-95.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE BATISTA DA SILVA CRUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em sede de ação de consignação em pagamento, julgou improcedente o pedido inicial. Decido. Na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, "A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal, torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação". Diante da decisão interlocutória de ID 68296927 foi interposto agravo de instrumento registrado sob o no 0752037-88.2023.8.07.0000. Na ocasião, o referido recurso foi distribuído à 3a Turma Cível, tendo como relatora a eminente Desembargadora Desa. Maria de Lourdes Abreu, quem se acha preventa para examinar todos os feitos referentes à mesma causa, na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT. Ressalto que não há prevenção da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva consoante disposto na certidão de ID 68377041, vez que o AI no 0722607-28.2022.8.07.0000 faz referência a processo diverso do presente (0707063-79.2022.8.07.0006). Determino, pois, a redistribuição da presente, com posterior compensação. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)